Tribunal: TJDFT
Processo: 0739671-22.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0727234-46.2020.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento (202) Agravante: José Olímpio Augusto Morelli Agravados: Banco PAN S/A Blue Soluções Financeiras EIRELI D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto por José Olímpio Augusto Morelli contra a decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Brasília-DF, nos autos do processo no 0726839-51.2020.8.07.0001, assim redigida: “Trata-se de ação de conhecimento, com pedido de antecipação de tutela, ajuizada por José Olimpio Augusto Morelli em face de Blue Soluções Financeiras EIRELI e Banco Ban S/A. Em síntese, a parte autora afiram que firmou com a primeira ré contrato de empréstimo para refinanciamento de crédito consignado. Aduz que a primeira ré atuaria como intermediadora do negócio jurídico celebrado, enquanto a segunda ré seria a responsável pelo fornecimento dos valores referentes ao novo empréstimo. Alega, no entanto, que após a pactuação do contrato, diligenciou junto a primeira ré buscando a rescisão do acordo. Afirma que, mesmo após a rescisão do acordo celebrado com a primeira ré, os valores contratados forma depositados em sua conta pela segunda ré, e que as parcelas por ele devidas em decorrência do empréstimo estão sendo descontadas em sua folha de pagamento. Tece considerações fáticas e jurídicas. Postula, em sede de urgência, o depósito do valor do empréstimo em Juízo e a interrupção do desconto dos valores consignados em sua fola de pagamento. Com efeito, o artigo 300 do Código de Processo Civil dispõe que a "tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo". Os elementos juntados aos autos não são suficientes a evidenciar a probabilidade do direito alegado pela autora. Toda a cautela se justifica na medida em que a antecipação de tutela vulnera dois princípios processuais constitucionais importantes, quais sejam o direito ao contraditório e a ampla defesa. De fato, a concessão da antecipação de tutela é feita antes da instrução, e no mais das vezes antes até da citação, de forma que não houve manifestação daquele que vai sofrer seus efeitos, nem oportunidade do mesmo em contrapor provas dos fatos. Assim, a prova do direito deve ser robusta, sem admitir qualquer dúvida acerca da viabilidade da ação, considerados os elementos já constantes do processo, visto que ainda não há contestação. Diante disso, verifico a necessidade um maior lastro probatório para comprovação dos fatos alegados pela Autora. No caso dos autos, não obstante o termo de rescisão de id. 70646677, não há elementos que demonstrem, em Juízo sumário de cognição, as alegações da autora em relação ao réu Banco Pan S/A, pessoa jurídica que lhe disponibilizou os valore e que efetivamente realiza dos descontos em sua folha de pagamento. Sendo assim, indefiro a tutela de urgência postulada. Ante o exposto, transcorrido o prazo para o autor interpor recurso contra a presente decisão, certifique-se a Secretaria acerca da existência de valores vinculados ao presente feito. Após, volte o processo concluso para determinação de liberação dos valores em favor do autor. Noutro giro, não se tratando de hipótese de improcedência liminar do pedido, recebo a inicial. Designe-se audiência de conciliação (videoconferência - Cejusc), na forma do artigo 334 do CPC. Cite-se a primeira ré, via correios (artigo 246, I, CPC), para que participe da audiência de conciliação designada, acompanhado de advogado ou de defensor público, cientificando-o de que sua ausência injustificada será considerada ato atentatório à dignidade de justiça e ensejará imposição de multa (art. 334, §8o, CPC). Cite-se a segunda ré, via sistema (artigo 246, V, CPC), para que participe da audiência de conciliação designada, acompanhado de advogado ou de defensor público, cientificando-o de que sua ausência injustificada será considerada ato atentatório à dignidade de justiça e ensejará imposição de multa (art. 334, §8o, CPC). Advirta-se a parte ré que o prazo para oferecimento da contestação será de 15 (quinze) dias, contados da data da audiência de conciliação (art. 335, I, CPC). Faça-se constar no mandado a informação de que a audiência será realizada exclusivamente por meio da Plataforma Emergencial de Videoconferência para Atos Processuais Cisco Webex, disponibilizada pelo Conselho Nacional de Justiça, em seu site, no qual constam todas as informações para o uso e que a responsabilidade pela conexão estável de internet, instalação e utilização do equipamento e do aplicativo de acesso à plataforma para Atos Processuais Cisco Webex é exclusiva dos advogados e partes. Eventual impossibilidade de participação das partes em razão de dificuldades ou falta de acesso aos recursos tecnológicos deverá ser justificada no prazo de 2 dias úteis, a contar do recebimento desta intimação, e será submetida à análise da Juíza. Fica a parte autora cientificada de que sua não participação injustificada será considerada ato atentatório à dignidade de justiça e ensejará a imposição de multa (art. 334, § 8o, CPC). Publique-se.” O agravante alega, em suas razões recursais (Id. 19509068), em síntese, que a entidade Blue Soluções Financeiras EIRELI ofereceu serviço de refinanciamento de contrato de mútuo a ser celebrado com a sociedade anônima Banco PAN S/A. Afirma ter celebrado contrato com as aludidas entidades, mas desistiu do negócio jurídico em questão dentro do prazo estipulado no art. 49 do Código de Defesa do Consumidor. Salienta que a referida desistência foi devidamente notificada a ambas as agravadas. Destaca que apesar de todas as medidas tomadas, a sociedade anônima Banco PAN S/A continua a efetuar os descontos mensais outrora pactuados. Menciona ainda a tentativa, sem sucesso, de devolução dos valores recebidos em razão do contrato de mútuo à segunda agravada. Requer, portanto, a antecipação da tutela recursal para que seja determinada a suspensão dos descontos efetuados em seu contracheque até a solução definitiva da controvérsia, bem como o subsequente provimento do recurso com a confirmação da tutela pleiteada A guia de recolhimento do valor referente ao preparo recursal e o respectivo comprovante de pagamento foram acostados aos presentes autos (Id. 19508871 e Id. 19508866). É a breve exposição. Decido. A interposição do presente agravo de instrumento está prevista no art. 1015, inc. I, do CPC. Quanto ao mais o recurso é tempestivo, mostrando-se aplicável ao caso a regra prevista no art. 1017, § 5o, do CPC. De acordo com o art. 1019, inc. I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao Juiz sua decisão. No caso, o agravante pretende obter a antecipação de tutela recursal. Para que seja concedida a tutela antecipada pretendida é necessária a presença de dois requisitos, quais sejam, a demonstração unilateral das provas suficientes que autorizem o exercício da pretensão, a denotar a existência do critério de verossimilhança, bem como o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Na hipótese, a questão de fundo devolvida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar se ocorreu houve a desistência do negócio jurídico de mútuo celebrado com a sociedade anônima Banco PAN S/A. No caso, no dia 26 de maio de 2020 a recorrente celebrou contrato de mútuo com a sociedade anônima Banco PAN S/A, na modalidade empréstimo consignado, e recebeu a quantia de R$ 63.664,41 (sessenta e três mil seiscentos e sessenta e quatro reais e quarenta e um centavos). No mesmo dia, celebrou contrato com a segunda recorrida (Blue Soluções Financeiras EIRELI) e cedeu o crédito obtido no empréstimo consignado, tendo a referida recorrida assumido a obrigação de pagar para o recorrente 12 (doze) prestações no valor de R$ 1.834,53 (mil oitocentos e trinta e quatro reais e cinquenta e três centavos) e 82 (oitenta e duas) prestações no valor de R$ 1.554,00 (mil quinhentos e cinquenta e quatro reais) de acordo com a prevê a cláusula 1.3. da minuta alusiva ao contrato celebrado entre as partes (Id. 19058869). Assim, convém destacar que houve a celebração de dois negócios jurídicos distintos pelo agravante. Um contrato de mútuo com a sociedade anônima Banco PAN S/A e uma cessão de crédito com a entidade Blue Soluções Financeiras EIRELI. Como demonstram as trocas de mensagens por meio de aplicativo para telefones celulares (Id. 19508873), houve a desistência em relação ao negócio jurídico celebrado com a segunda agravada dentro do prazo estipulado no art. 49 do Código de Defesa do Consumidor. No entanto, em relação ao mútuo celebrado com a sociedade anônima Banco PAN S/A, o agravante não trouxe a exame as provas necessárias que permitam a conclusão, em cognição sumária, a respeito do exercício da faculdade de resilir o negócio jurídico aludido. Bem examinados e sopesados os fatos ora em exame nos autos, no entanto, fica evidenciado que a situação jurídica reinante requer a adoção de justificável dose de circunspecção e prudência. Por essa razão, embora não seja possível, no presente momento, como já aludido, constatar a verossimilhança dos fatos articulados na causa de pedir, a dinâmica revelada pela petição inicial, juntamente com os elementos de prova coligidos aos autos pelo autor, permitem antever a ocorrência dos requisitos do periculum in mora e fumus boni iuris (art. 301, in fine, do CPC). Feitas essas considerações, defiro a suspensão dos descontos efetuados no contracheque do autor, de modo provisório e precário, até a ulterior análise da controvérsia pelo Egrégio Colegiado. Cientifique-se o Juízo singular nos moldes do art. 1019, inc. I, do CPC. Expeça-se o necessário para o devido cumprimento da presente decisão. Às agravadas para os fins do art. 1019, inc. II, do CPC. Publique-se. Brasília-DF, 11 de setembro de 2020. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator